Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-30.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu a medida antecipatória requerida na inicial. A parte agravante requer a suspensão do ato administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do seu direito de dirigir, em razão do cometimento de infração de trânsito.
3. O artigo 22 da Resolução CONTRAN no. 182/2005, vigente à época dos fatos, estabelece que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e a cassação de CNH prescreve em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, e o parágrafo único do aludido artigo estabelece que o prazo prescricional será interrompido com a notificação da infração, na forma do artigo 10 da Resolução.
4. O artigo 24, caput e §5o, da Resolução CONTRAN no. 723/2018 determina a aplicação dos prazos prescricionais previstos na Lei no. 9.873/1999, incidindo a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos.
5. A notificação acerca da instauração do processo administrativo ocorreu em 12/03/2010. A defesa foi apresentada pela recorrente em 26/04/2010 e a primeira decisão foi proferida pela Junta Administrativa de Recurso de Infração somente em 25/04/2013, ou seja, mais de 3 (três) anos depois da notificação. A intimação acerca da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir deu-se em 27/11/2019, mais de 9 (nove) anos após a primeira notificação, ou seja, período superior ao prazo prescricional previsto em lei.
6. A análise dos prazos indica a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na esfera administrativa, ou até mesmo da prescrição intercorrente, o que será objeto de apreciação na sentença do processo principal. Em sede de cognição sumária, evidencia-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois já houve determinação de entrega da carteira de habilitação pela agravante, cujo direito de dirigir foi suspenso, apesar das evidências de prescrição do ato administrativo.
7. Presentes os requisitos autorizadores, defere-se a medida antecipatória requerida na inicial (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para suspender os efeitos do ato administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir à parte agravante.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.